Tribunal: TJES
Processo: 0013208-58.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações da Lei 8.112/1990; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013208-58.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA DE JESUS BAHIENSE FREITAS MATHIELO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR INATIVO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC 20/98 E À EC 41/2003. INTEGRALIDADE E PARIDADE. DIREITO RECONHECIDO. PARCELA REMUNERATÓRIA INCORPORADA AOS PROVENTOS. CARGO COMISSIONADO EXTINTO. CORRESPONDÊNCIA COM CARGO ATUAL. INEXISTÊNCIA. PARIDADE COM CARGO COMISSIONADO DE SERVIDOR ATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. OFENSA. AUSÊNCIA.
REAJUSTE GERAL. APLICAÇÃO.

1. “
A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº
41
, de
2003
, o regime próprio dos servidores públicos deixou de ser caracterizado pela integralidade e
paridade
. Essas garantias ficaram restritas às regras de transição estampadas no art. 7º da Emenda Constitucional nº
41
/03 e nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, cuja incidência deve ser observada.”
(
RE 1398449/SP - SÃO PAULO,
Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 27/10/2022, Publicação: 28/10/2022)

2. Sendo substancial a
diferença entre atribuições do cargo comissionado exercido pel
a Autora à época de sua aposentação e as atribuições do atual cargos de Gerência, é incabível o reconhecimento da paridade, sob pena de equiparação de cargos públicos diversos, o que é vedado pelo artigo 37, XIII, da CF.

3.

No julgamento do RE 563.965-RG, com repercussão geral reconhecida (Tema 41),
o STF pacificou o entendimento acerca da constitucionalidade da estabilidade financeira e, por outro lado, d
a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade remuneratória.
(RE 563965, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009).”
(
RE 762533/MS,
R
elator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Julgamento: 08/06/2015 Publicação: 11/06/2015
)

4.
Para o
STF, “
é
possível ao legislador desvincular, para o futuro, a forma de calcular gratificação
incorporada
pelo servidor em razão de ter ocupado função/
cargo
comissionado, submetendo-a aos índices gerais de revisão, sem que isso represente violação do texto constitucional.”
(
RE 762533/MS,
R
elator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 08/06/2015 Publicação: 11/06/2015
)

5.
“
N
ão viola os princípios da
paridade
constitucional e do direito adquirido a implementação de novo plano de carreira que, ao criar novos
cargos
, modifica a nomenclatura dos
cargos
antigos e o escalonamento hierárquico ao qual pertencia o servidor inativo, desde que não haja redução dos
proventos
.
[...] (AI 601.936-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
”
(
RE 762533/MS,
R
elator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 08/06/2015 Publicação: 11/06/2015
)

6.
“
O
servidor que aposentou com direito à
paridade
, antes da Emenda Constitucional 41/2003,
não possui o direito ao reajuste de gratificação
incorporada

em face de modificação do valor, da denominação ou da forma de cálculo, da gratificação a que faz jus os ocupantes do cargo na ativa
.
A isonomia determinada pelo art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003 deve ser observada entre servidores inativos e os servidores em atividade beneficiados pela estabilidade financeira, e não entre aqueles e os autuais ocupantes do cargo em comissão.
2. Respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, não existe direito adquirido a regime jurídico.
[...]
(RE 1.164.559-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019) [...]” (
RE 603514/AM,
Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 30/04/2020, Publicação: 06/05/2020
)

7.
“[...
] a
incorporação de gratificação a desvincula das eventuais reformulações referentes aos cargos, ou funções, que lhes deram origem, mantido tão somente o direito ao reajuste geral anual e a vedação ao decesso remuneratório. 6. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a natureza do vínculo que liga o servidor ao Estado é de caráter legal e pode, por conseguinte, sofrer modificações no âmbito da legislação ordinária pertinente, as quais o servidor deve obedecer, de modo que não há direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico.”
(AgRg no REsp n. 1.375.085/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 24/3/2014.)

8. “[...]
Nesse caso,
o modo de reajuste é aquele previsto no art. 37, X, da Constituição Federal, ou seja, a revisão geral
: RE 563.965/RN, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, publicado no DJe-053 em 20.3.2009 e no Ement. vol. 2353-06, p. 1099 e na RTJ vol. 208-03, p. 1.254. [...
]
(RMS 44.662/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015). [...]” (REsp n. 1.780.145, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 30/08/2019.)

9. E
mbora a Recorrente tenha
direito à paridade
, pois aposentou-se em 17.03.98, ou seja, antes da EC nº 20/98, de 15.12.98,
este di
reito

“não é extensível às situações que o aumento dos vencimentos decorra da restruturação de planos de cargos e salários dos servidores da ativa.
” (Data da publicação: 25/set/2013,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Número: 001.07.002277-5 | 0002277-46.2007.8.08.0001, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA”

10. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013208-58.2019.8.08.0011

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
ANA MARIA DE JESUS BAHIENSE FREITAS MATHIELO

RECORRIDO : IPACI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

MAGISTRADO :
ROBSON LOUZADA LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A controvérsia diz respeito à incidência da regra da
paridade
com servidores em atividade, na forma do artigo 7º, da Emenda Constitucional nº 41/03, sobre a parcela remuneratória referente a cargo comissionado, incorporada aos proventos da Autora/Recorrente.

Pois bem.

A Autora/Recorrente aposentou-se em 17.03.1998, no cargo efetivo de Oficial Administrativo, quando ocupava o cargo comissionado de Chefe da Divisão de Administração de Cargos e Salários do Município de Cachoeiro de Itapemirim,
posteriormente extinto
.

Em 31.10.2008, impetrou mandado de segurança em face do Requerido/Recorrido e do Município de Cachoeiro de Itapemirim, pleiteando a revisão de seus proventos e a equiparação da gratificação por exercício de função/cargo comissionado. (processo nº 0017928-54.2008.8.08.0011)

No julgamento da remessa necessária no mandado de segurança em referência, o TJES reconheceu, em favor da Recorrente, o direito à integralidade e ao reajuste pela paridade.

No tocante ao extinto cargo comissionado de Chefe da Divisão de Administração de Cargos e Salários do Município, cuja parcela remuneratória foi incorporada aos proventos da Recorrente, o TJES
afastou a existência de correspondência com as atribuições relativas ao cargo de Gerência de Cargos e Carreiras, previsto na Lei Municipal nº 5.008/2005. Vejamos:

“
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA. REMESSA NECESSÁRIA. EC 41⁄2003 NÃO APLICÁVEL. MAJORAÇÃO DEVIDA AOS SERVIDORES INATIVOS. FUNÇÃO GRATIFICADA. AUMENTO NÃO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. Estando a servidora pública municipal aposentada vinculada ao IPACI e sendo este entidade pública autárquica com personalidade jurídica, auto-administração e patrimônio próprio, é o único responsável para responder pelos atos administrativos por ele emanados, devendo, portanto, figurar exclusivamente no pólo passivo das ações propostas pelos seus beneficiários. Preliminar acolhida.

II. Diferentemente do que se prevê após a edição da EC 41⁄2003, o §8º do art. 40 da CF assegurava uma revisão na mesma proporção e na mesma data em que se modificasse a remuneração dos servidores em atividade, sendo estendidos a aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens. Desse modo, tendo a servidora se aposentado antes do advento da indigitada emenda constitucional e considerando que os vencimentos do cargo foram majorados sem que a servidora fosse contemplada, por força do §8º do art. 40 é devido o aumento correspondente.

III.
A nova organização da estrutura municipal extinguiu o cargo comissionado ocupado pela servidora; em contrapartida, criou os cargos de Diretor e Gerência, que segundo alega a impetrante, esse último corresponderia ao cargo que ocupava devendo, portanto, ter sua função gratificada elevada. Entretanto, além da legislação sugerir a inexistência de correspondência entre as atribuições dos dois cargos, a impetrante não logrou êxito em comprovar suas alegações, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado quanto a esse aspecto.

IV. Remessa conhecida para reformar a sentença em parte.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa e reformar a sentença em parte, nos termos do voto do relator. Vitória, de de 2010. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA
(TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 011080179283, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2010, Data da Publicação no Diário: 10/02/2011)”

Assim, diante do trânsito em julgado do acórdão que afastou expressamente a correspondência entre os cargos em referência, é incabível rediscutir a matéria no presente julgamento, sob pena de violação à coisa julgada.

Por outro lado, a Recorrente alega que,
após a Lei Municipal nº 5.008/2005,
foram publicadas as Leis Municipais
nº 6.450/2010 e nº 7.516/2017, “
trazendo outras nomenclaturas, porém
mantendo em todas elas as atribuições referentes ao cargo que a apelante exercia desde a Lei nº 3.198/94.”

Entretanto,
cotejando as
atribuições do cargo comissionado exercido pela Recorrente
com
as atribuições dos cargos de Gerência
elencadas
no artigo
9º
, da Lei
nº 6.450/2010 e no artigo 24, da Lei nº 7.516/2017,
indicadas pela Recorrente como correspondentes, verifico que as atribuições do cargo que foi ocupado pela Recorrente são de natureza executiva, enquanto as atribuições dos demais cargos são inerentes à
gerência, supervisão e controle.

Nesse contexto, não há correspondência entre o cargo de
Chefe da Divisão de Administração de Cargos e Salários do Município,
ocupado pela Recorrente à época de sua aposentadoria e posteriormente extinto, e qualquer dos cargos de Gerência
previstos
nas Leis Municipais
nº 6.450/2010 e nº 7.516/2017.

Diante da diferença substancial entre atribuições do cargo exercido pel
a Recorrente e as de Gerência, não é possível o reconhecimento da paridade pretendida, sob pena de equiparação de cargos públicos diversos, o que é vedado pelo artigo 37, XIII, da CF.

Ademais, ainda que assim não fosse, a Recorrente não faria jus à revisão das vantagens incorporadas aos proventos da mesma, nos moldes pleiteados.

Segundo o entendimento do
STF,
em casos como o ora em exame, a pretensão autoral não é de incidência da regra da paridade, e sim de reconhecimento do direito adquirido ao regime legal de reajustes dos valores incorporados, o que é incabível.

No julgamento do RE 563.965-RG, com repercussão geral reconhecida (Tema 41),
o STF pacificou o entendimento acerca da constitucionalidade da estabilidade financeira e, por outro lado, d
a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade remuneratória.
(RE 563965, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009).

Para o
STF, “
é
possível ao legislador desvincular, para o futuro, a forma de calcular gratificação
incorporada
pelo servidor em razão de ter ocupado função/
cargo
comissionado, submetendo-a aos índices gerais de revisão, sem que isso represente violação do texto constitucional.”

Ainda conforme o ST
F
, “não viola os princípios da
paridade
constitucional e do direito adquirido a implementação de novo plano de carreira que, ao criar novos
cargos
, modifica a nomenclatura dos
cargos
antigos e o escalonamento hierárquico ao qual pertencia o servidor inativo, desde que não haja redução dos
proventos
.”

Nesse sentido:

“
RE 762533/MS - MATO GROSSO DO SUL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento: 08/06/2015 Publicação: 11/06/2015

Publicação DJe-111 DIVULG 10/06/2015 PUBLIC 11/06/2015

Partes[...
]

DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (fls. 487):
“EMBARGOS INFRINGENTES – CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – REFORMA ADMINISTRATIVA OPERADA PELA LEI 2.152/00 – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO QUE EXERCEU FUNÇÃO COMISSIONADA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL –
PARCELA RELATIVA À INCORPORAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE
CARGO
EM
COMISSÃO
OU FUNÇÃO COMISSIONADA – AUTORES QUE PROVARAM TER EXERCIDO OS RESPECTIVOS
CARGOS
PO
R 05 ANOS ININTERRUPTOS OU 10 INTERCALADOS – ATUALIZAÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A NOVA LEI – LEGALIDADE – PEDIDO CONDENATÓRIO DE REVISÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS JULGADOS PROCEDENTES – PREVALÊNCIA DO VOTO VENCEDOR – EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS, À MAIORIA, E IMPROVIDOS.

Constitui regra de hermenêutica a assertiva de que ao intérprete não cabe distinguir quando a norma não distingue, sendo inconcebível interpretação restritiva, assim como o estabelecimento de óbices não expressamente previstos na lei.

O servidor público ainda na ativa ou o inativo do Estado de Mato Grosso do Sul que incorporou aos
seus
proventos
valores pelo exercício de
cargo
em
comissão
ou de função gratificada, tem direito ao
recebimento dessa vantagem em valores atualizados, nos termos da Lei Estadual 2.152/00.

Prevalecimento do voto vencedor que reformou em parte a sentença e julgou procedentes os pedidos contidos na inicial da ação de revisão da verba percebida a título de incorporação, em relação a todos os autores, com a respectiva majoração de acordo com as disposições da Lei 2.152/00.

Embargos infringentes conhecidos à maioria e, quanto ao mérito, por unanimidade, improvidos.”

O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, XIII e X; 40, § 8º, todos da Constituição, bem como à Súmula 339/STF. Sustenta, em síntese, que, “em casos como o presente e nos moldes do citado RE 563.965-7/RN, em não havendo redução de vencimentos – como é incontroverso no caso dos autos – não há que se falar em direito adquirido a servidor público” (fls. 600).

O recurso extraordinário deve ser provido. Isso porque o acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Na hipótese,
está em discussão o direito adquirido de servidores públicos estaduais à revisão das vantagens
incorporadas
aos seus vencimentos na mesma proporção dos aumentos concedidos aos
cargos
e funções comissionadas resultantes da reestruturação da carreira
.
O caso, portanto, não é sobre a incidência da regra da
paridade
(art. 40, § 8º, CF, na redação anterior à EC 41/2003), mas sobre direito adquirido ao regime legal de reajustes dos valores incorporados.

O Supremo Tribunal Federal, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 563.965-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmando sua jurisprudência, assentou a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira. Ressalvou a possibilidade de alteração dos critérios de reajustes da vantagem pessoal
incorporada
, tendo em conta a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade remuneratória.

Assim,
não cabe ao Judiciário, com fundamento no art. 40, § 8º, da Constituição, estender o direito de reajuste de vantagem legal
incorporada
.
A medida somente é permitida se a lei pertinente dispor sobre tal vinculação. Nessa linha, vejam-se os seguintes julgados:

“
Agravo regimental no agravo de instrument
o. Servidor público aposentado. Novo plano de carreira. Criação de novos
cargos
. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Equiparação com
cargo
de nomenclatura distinta, cujas atribuições seriam semelhantes às do
extinto
. Ofensa a direito local. Precedentes.

1.
Esta Corte já pacificou o entendimento no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico.
Assim,
não viola os princípios da
paridade
constitucional e do direito adquirido a implementação de novo plano de carreira que, ao criar novos
cargos
, modifica a nomenclatura dos
cargos
antigos e o escalonamento hierárquico ao qual pertencia o servidor inativo, desde que não haja redução dos
proventos
.

2. A questão relativa à identidade de atribuições entre o
cargo

extinto
e o atual demanda a análise da legislação local, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF.

3. Agravo regimental não provido.”(AI 601.936-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)

“
CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO.
PROVENTOS
DE APOSENTADORIA. LEI SUPERVENIENTE ESTABELECENDO VENCIMENTO ÚNICO PARA A CARREIRA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE DO VALOR PERCEBIDO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico, nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos
proventos
, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos.

2.
Não havendo redução dos
proventos
percebidos pelo inativo, não há inconstitucionalidade na lei que estabelece, para a carreira, o sistema de vencimento único, com absorção de outras vantagens remuneratórias.

3. Agravo regimental desprovido.” (RE 634.732-AgR-Segundo, Rel. Min. Teori Zavascki)

Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido, ao concluir que “Os servidores públicos, como os autores, que, antes da reforma administrativa promovida pela Lei 2.152/00, já haviam incorporados aos seus vencimentos ou

proventos
(se já aposentados) valores concernentes ao exercício de
cargo
em
comissão
,
possuem, sim, direito adquirido de obter a revisão dos valores que percebem a título de incorporação, na mesma proporção dos aumentos concedidos aos
cargos
e funções comissionados resultantes da reforma administrativa (Leis ns. 2152/00 e 2599/02), com efeito a partir de janeiro de 2003, que é a data em que passou a viger o anexo II da Lei 2.599/02, de 26.12.02”. Nesse sentido e sobre a mesma controvérsia, confira-se a ementa do RE 752.073-AgR/MS, julgado sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli:

“
Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Estabilidade financeira. Manutenção da forma de composição da remuneração. Impossibilidade. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes.

1.
É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que, embora constitucional o instituto da estabilidade financeira, não há direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada a irredutibilidade de vencimentos
.

2.
É possível ao legislador desvincular, para o futuro, a forma de calcular gratificação
incorporada
pelo servidor em razão de ter ocupado função/
cargo
comissionado, submetendo-a aos índices gerais de revisão, sem que isso represente violação do texto constitucional.

3. Agravo regimental não provido.”

Diante do exposto, com base no art. 557, § 1º-A , do CPC e no art. 21, § 1º do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto vencido. Invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita. Honorários fixados em R$ 1.500,00, em proporção.

Publique-se.

Brasília, 08 de junho de 2015.

Ministro Luís Roberto Barroso

Relator”

Em síntese,
entende
o STF que “
o
servidor que aposentou com direito à
paridade
, antes da Emenda Constitucional 41/2003,
não possui o direito ao reajuste de gratificação
incorporada

em face de modificação do valor, da denominação ou da forma de cálculo, da gratificação a que faz jus os ocupantes do cargo na ativa
.
A isonomia determinada pelo art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003 deve ser observada entre servidores inativos e os servidores em atividade beneficiados pela estabilidade financeira, e não entre aqueles e os autuais ocupantes do cargo em comissão.
2. Respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, não existe direito adquirido a regime jurídico.
[...]
(RE 1.164.559-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019) [...]” (
RE
603514/AM – AMAZONAS,
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 30/04/2020, Publicação: 06/05/2020
)

Acerca da matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
manifestou o
entendimento de que “
a incorporação de gratificação a desvincula das eventuais reformulações referentes aos cargos, ou funções, que lhes deram origem, mantido tão somente o direito ao reajuste geral anual e a vedação ao decesso remuneratório. 6. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a natureza do vínculo que liga o servidor ao Estado é de caráter legal e pode, por conseguinte, sofrer modificações no âmbito da legislação ordinária pertinente, as quais o servidor deve obedecer, de modo que não há direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico.”
(AgRg no REsp n. 1.375.085/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 24/3/2014.)

Para o STJ, “o
tema do direito adquirido ao modo de reajuste de gratificação incorporada (Tema 41) já foi pacificado no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quando consignou que, em não havendo expressa previsão legal, não é possível haver direito ao regime jurídico de revisão. Nesse caso,
o modo de reajuste é aquele previsto no art. 37, X, da Constituição Federal, ou seja, a revisão geral
: RE 563.965/RN, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, publicado no DJe-053 em 20.3.2009 e no Ement. vol. 2353-06, p. 1099 e na RTJ vol. 208-03, p. 1.254. [...
]
(RMS 44.662/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015). [...]” (REsp n. 1.780.145, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 30/08/2019.)

Assim,
e
mbora a Recorrente tenha
direito à paridade
, pois aposentou-se em 17.03.98, ou seja, antes da EC nº 20/98, de 15.12.98,
este di
reito

“não é extensível às situações que o aumento dos vencimentos decorra da restruturação de planos de cargos e salários dos servidores da ativa.
” (Data da publicação: 25/set/2013,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Número: 001.07.002277-5 | 0002277-46.2007.8.08.0001, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA”

Nesse contexto, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Majoro a verba honorária de sucumbência em 1%, totalizando 11% sobre o valor
atribuído à
causa (R$ 22.860,77, em 05.11.2019), suspendendo a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)